Tribunal: STF
Processo: HC 260947
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Getulio Yoshiaki Ito contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 996.003/SP (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 157-162).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado, uma vez que a decisão foi genérica e não apresentou elementos concretos do caso específico. Aduz que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena, com a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto até o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pela fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme entendimento desta Corte, "[a] mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus". (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020). 



    2. Hipótese em que a decisão agravada consignou que os fundamentos do presente habeas corpus coincidem com aqueles já analisados nos HCs n. 919.062/SP e 935.465/SP, tendo sido reconhecida a inexistência de ilegalidade evidente e a impossibilidade de conhecimento do pedido, sob pena de supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, fundamentou que “conforme relatado, o writ não foi conhecido, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista reiteração de tratar-se de reiteração de pedido anteriormente submetido a esta Corte, nos HCs n. 919.062/SP e 935.465/SP, com identidade de objeto e fundamentos”. Assim, “trata-se, novamente, de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    De outro lado, o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator